Tribunal: TCU
Processo: 009.639/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela administração da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso em favor de Luiz Antônio Dorileo Louzich e Maria Clara Vieira Weiss.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso em favor de Luiz Antônio Dorileo Louzich e Maria Clara Vieira Weiss; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadoria em favor de Luiz Antônio Dorileo Louzich (à Peça 2 sob o n.o 10496505-04-2015-000109-8) e Maria Clara Vieira Weiss (à Peça 3 sob o n.o 10496505-04-2015-000108-0), negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.1 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput, do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados apontados no item 9.1 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas aposentadorias apontadas no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.